Tribunal: TJDFT
Processo: 0732979-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732979-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KAMILLA DE CARLA MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de KAMILLA DE CARLA MORAIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação de Obrigação de Fazer (n. 0713636-62.2024.8.07.0007), deferiu tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência movida por KAMILLA DE CARLA MORAIS LIMA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, devidamente qualificados nos autos. Decido. Recebo a emenda ID 202713976. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do NCPC). No caso em questão, verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Sabe-se que a questão toca direito fundamental. Ora, a saúde física e psíquica é um dos aspectos da pessoa humana. Diante da imprevisibilidade das enfermidades, não pode haver a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto o consumidor passa por tratamento médico garantidor de sua sobrevivência. A incerteza quanto à continuidade da avença traz sofrimento desnecessário aos pacientes, já em situação de fragilidade, violando sua dignidade. É o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, cuja ementa colaciono abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Grifo nosso A probabilidade do direito está presente, na medida em que houve o cancelamento do plano de saúde em 19/04/2024, sem qualquer notificação prévia. Vê-se que algumas das mensalidades foram pagas em atraso. Contudo, não houve o correto procedimento para rescisão, previsto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. A autora juntou aos autos relatório médico, ID 202713982, relatando o diagnóstico de adenocarcinoma de colo uterino, em março/2023, “atualmente paciente com alto risco de recorrência, devido diagnóstico de doença localmente avançada. Devendo ter acompanhamento oncológico vigilante, com necessidade de consulta com oncologista clínico a cada 3 meses”. O perigo de dano é evidente. A autora está sem cobertura de seu plano de saúde habitual, em momento de necessidade. O relatório médico juntado aos autos demonstra que a demandante deve fazer constante acompanhamento, tendo em vista o alto risco de recidiva da doença, de natureza grave, relatando que houve negativa de cobertura, dado o cancelamento do plano, de exames essenciais para verificar seu estado de saúde. Não é viável que se aguarde a marcha processual regular. Por fim, ressalto que a medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível o cancelamento do contrato e cobrança de eventual prejuízo. Com o mencionado no Tema 1082, a requerente deverá continuar arcando com as mensalidades, no mesmo patamar contratado anteriormente e sujeita aos reajustes previstos em contrato. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o vínculo contratual de plano de saúde com a autora, com as mesmas condições, coberturas e mensalidades contratadas anteriormente, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), enquanto a autora estiver em acompanhamento oncológico vigilante, conforme médico assistente. Saliento que a requerente deverá arcar com as mensalidades do plano de saúde, no mesmo patamar contratado e sujeita aos reajustes previstos na avença. Intime-se com urgência. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto fático a ser demonstrado com cada modalidade requerida, sob pena de preclusão. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão apontar a relação de cada testemunha com determinado fato probando. Na hipótese de perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. As partes também deverão, no mesmo prazo, apontar eventuais motivos que façam com que determinada testemunha seja considerada informante. Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios apurados, quando da juntada ao PJe. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a resolução contratual decorreu do inadimplemento das mensalidades e da aplicação do art. 476 do CC. Acrescenta que não restou comprovada a probabilidade do direito, ou mesmo questão de urgência ou emergência. Assevera, ainda, que é patente a irreversibilidade da medida deferida. Por fim, argumenta que a multa aplicada é desproporcional e excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para ser indeferida a tutela de urgência ou, subsidiariamente, ser reduzida a multa arbitrada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no inc. I, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. Primeiramente, observo que, de acordo com o art. 13, inc. II da Lei n. 9.656/98, a rescisão unilateral do contrato relativa ao não-pagamento da mensalidade exige inadimplência superior a sessenta dias, consecutivos ou não, e nos últimos doze meses de vigência do contrato, mas desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. A rescisão unilateral de contrato de assistência à saúde impõe, portanto, notificação que garanta o recebimento pelo consumidor, situação que, neste momento processual, não se pode verificar. Além disso, a jurisprudência tem assentado o entendimento de que a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em tratamento médico, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1082 - REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.). Na presente hipótese, a Agravada demonstrou que, embora com atraso, realizou o pagamento das mensalidades e que se encontra em tratamento oncológico. Assim, uma vez preenchidos, na origem, os requisitos quanto à probabilidade do direito invocado, amparado na previsão legal, e quanto à presença de risco de dano, ante a demonstração de quadro de necessidade de assistência à saúde, revela-se correta a concessão da tutela de urgência, com suporte no art. 300 do CPC. Por fim, ressalto que não vislumbro a existência de perigo de irreversibilidade da medida concedida, ou mesmo o risco de dano para o plano de saúde. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024 16:12:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador